Tribunal: TJDFT
Processo: 0008724-67.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSO TESTEMUNHO MAJORADO PELO SUBORNO. CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AUTOACUSAÇÃO FALSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA N. 709 DO STF). RECURSO PROVIDO.

1. Havendo indícios mínimos da suposta vantagem oferecida por um dos indiciados que contratou o seu funcionário, após ele se auto acusar falsamente de crime que não praticou, a evidenciar a ocorrência, em tese, dos crimes de falso testemunho majorado pelo suborno e corrupção ativa de testemunha, impõe-se o recebimento da denúncia, a fim de que seja averiguada na instrução criminal a ocorrência ou não dessa fato específico, razão pela qual não prevalece o fundamento legal de ausência de justa causa, utilizado pelo Magistrado. Desnecessidade da prova documental de formalização do contrato.

2. Pendente a necessária incursão probatória em relação à ocorrência ou não dessa suposta vantagem oferecida por um dos indiciados em favor de seu funcionário que se auto acusou falsamente no processo criminal na condição de testemunha, se mostra descabida, nesta fase processual, a imediata a desclassificação do crime de falso testemunho para o delito de autoacusação falsa.

3. Mesmo que o Julgador tenha dúvidas acerca da ocorrência dos crimes de falso testemunho e corrupção ativa de testemunha, deve vigorar na fase de recebimento da denúncia um simples juízo de admissibilidade, não se exigindo certeza, mas apenas indícios razoáveis acerca da responsabilidade criminal de cada um dos indiciados, a qual se propõe a Acusação a comprovar de forma cabal no decorrer da persecução criminal.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo Criminal de Samambaia/DF para regular processamento e julgamento do feito.